Tribunal: TJDFT
Processo: 0012766-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PARTILHA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRINCÍIPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. IMÓVEL. COMPANHEIRA SUPERSTITE SEM DIREITOS SUCESSÓRIOS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso da autora não conhecido.
2. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente é garantido pelo art. 1.831 do CC. Esse instituto visa assegurar ao cônjuge supérstite (independente do regime de bens adotado no casamento) o direito à moradia e constitucionalmente protegido (artigo 6o, caput, da CF/88).
3. O parágrafo único do artigo 7o da Lei 9.278/96, assegura ao convivente supérstite a fruição do direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência do casal, ainda que o companheiro sobrevivente não tenha direitos sucessórios sobre o imóvel adquirido com exclusividade pelo de cujus.
4. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO.